Tribunal: TJDFT
Processo: 0746458-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746458-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AMANDA OLIVEIRA FIGUEIREDO REU: FELIPE DE MENEZES DUTRA D E S P A C H O Vistos, etc., Reitero pela derradeira vez para ser cumprida a Emenda a Inicial (despacho do ID65728463) sob pena de indeferimento da mesma, vez que não foram observadas as determinações ali determinadas, especialmente o cumprimento dos preceitos legais para admissibilidade da AR prescritos nos arts. 966 e 968 todos do CPC. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator